Tribunal: TJMT
Processo: 1007401-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007401-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO), COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS - CNPJ: 06.023.921/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (AGRAVANTE), GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA - CNPJ: 06.187.213/0001-50 (AGRAVADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES - ACORDO HOMOLOGADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO DO ADVOGADO DESTITUÍDO DE EXECUTAR NOS MESMOS AUTOS OS HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL - VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência firmada no âmbito do STJ, os honorários fixados em despacho inicial da execução são provisórios e, havendo substabelecimento sem reserva de poderes e posterior acordo entre as partes em relação à dívida principal, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, ficando ressalvado o direito do antigo patrono ao ajuizamento de ação autônoma para pleitear a verba honorária, bem como o respectivo valor. Precedentes do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021